Tribunal: TJPA
Processo: 0807940-55.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11852 - Financiamento do SUS
Data de julgamento: 2020-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807940-55.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

PROCURADOR: PABLO SANTOS DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO
DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TRATAMENTO DE SAÚDE.
DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU A TUTELA. PEDIDO DE DILAÇÃO DO PRAZO DE CUMPRIMENTO DA DECISÃO. REJEITADO. PEDIDO DE SUSBSTITUIÇÃO DO BLOQUEIO PELA MULTA DIÁRIA. REJEITADO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Concernente ao bloqueio de valores, sabe-se que a saúde como bem de todos e dever do Estado e dos Municípios (art. 196, da CF), tendo que ser observada, não podendo, os órgãos públicos se furtarem de cumprir com suas obrigações para com seus cidadãos, sendo a cidadania (inciso II do art. 1º da CF) também um dos fundamentos do próprio ente que não cumpre com suas obrigações mais elementares ao agir desumanamente.

2. Como mais uma tentativa de compelir o ente público a cumprir com as decisões judiciais e, sobretudo, a cumprir com o disposto no Constituição Federal, correto o bloqueio de verba pública suficiente para tal finalidade, caso não cumprida a ordem judicial.

3. Com relação ao cumprimento da obrigação, tenho que o prazo fornecido pelo juízo
a quo
de 10 (dez) dias, é razoável, uma vez que não se trata de um procedimento de alta complexidade.

4. Recurso
conhecido e não provido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de fevereiro de 2020.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Agravo de Instrumento
com expresso pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado do Pará
em face da decisão interlocutória exarada pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Fazenda da Capital, que, nos autos de
Ação Ordinária de Obrigação de

Fazer com Pedido de Tutela (Processo nº 0802938-89.2019.8.14.0005)
, ajuizada pelo
Ministério Público do Pará,
em favor de Maurício Silva Souza
,
deferiu o pedido liminar, nos seguintes termos:

“
ANTE O EXPOSTO
e com fundamento no art. 300 do Código de Processo Civil,
DEFIRO
o pedido de tutela provisória de urgência para determinar, ao
Município de Altamira
e
Estado do Pará,
por intermédio de seus órgãos competentes, que adotem as providências cabíveis a fim de providenciar no prazo máximo de
10 (dez) dias,
a realização do procedimento cirúrgico indicado ao autor
MAURICIO

SILVA SOUZA,
no Hospital Regional da Transamazônica ou em outro hospital adequado. Na impossibilidade de o procedimento ser realizado no Município de Altamira, seja vinculado a outro hospital adequado do Estado do Pará ou em qualquer Estado da Federação ou na rede privada de saúde, para o tratamento do paciente, em razão de ser hipossuficiente e não ter condições financeiras de arcar com os ônus do tratamento. Em caso da necessidade de Tratamento Fora de Domicílio – TFD, determino o transporte aéreo do paciente e de seu acompanhante para a cidade de Belém/PA ou outro local indicado para o tratamento e o pagamento das diárias para custeio de alimentação, transporte local e hospedagem.

Advirto que o descumprimento desta ordem no prazo estipulado implicará no bloqueio e sequestro de verbas públicas para custeio do procedimento e despesas correlatas na rede privada de atendimento.

Na oportunidade, considerando que o Órgão Ministerial deixou de quantificar em valores o tratamento médico de necessidade do paciente-substituído, constante na exordial, qual seja, procedimento cirúrgico eletivo (hérnia inguinal) e despesas correlatas, fixo o valor máximo de eventual bloqueio e posterior sequestro de verbas em
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
, observados os enunciados 53, 54, 55, 56, 74, 82 e 94 das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça.

Intime-se os réus para cumprimento da medida ora deferida no prazo assinalado, advertindo-os de que, caso não interponham recurso de agravo de instrumento, a tutela antecipada tornar-se-á estável, na forma do art. 304, § 1º, do CPC.

Intime-se pessoalmente o Secretário Municipal de Saúde de Altamira e o Diretor do 10º Centro Regional de Saúde, por ofício, com a advertência de que, caso não cumpridas as determinações, no prazo fixado, sofrerá aplicação da multa prevista no artigo 77, §2º, do Código de Processo Civil, por ato atentatório à dignidade da justiça.”

Narra a inicial que o Ministério Público, ingressou com a presente ação a fim de obter intervenção cirúrgica para o tratamento de hérnia inguinal esquerda em favor do Sr. Maurício Silva Souza,

Pleiteou a concessão da tutela de urgência para que o Estado do Pará e o Município de Altamira disponibilizassem o tratamento necessário ao paciente, fixando multa diária em caso de descumprimento.

Ao final, pugnou pela procedência do pedido.

Em decisão interlocutória, o MM. Juízo
a quo
deferiu a liminar pleiteada, consoante decisão ID 12258096 - Pág. 1/3.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs o presente Agravo de Instrumento (ID 1146154 - Pág. 1/22), requerendo que fosse conferido efeito suspensivo especificamente para aumentar o prazo para cumprimento da medida e minorar o valor da multa diária para R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite total de R$ 20.00,00 (vinte mil reais).

A Nobre Desembargadora Relatora, em decisão ID 2294434 - Pág. 1/3, indeferiu o efeito suspensivo pleiteado, mantendo o prazo e o valor da multa nos mesmos termos arbitrados pelo juízo
a quo.

A parte agravada apresentou contrarrazões (ID 2554650 - Pág. 1/4).

O Ministério Público de 2º grau, manifestou-se no ID nº 2579923, pugnando pelo conhecimento e não provimento do presente recurso.

É o sucinto relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, o presente agravo de instrumento pugna pela reforma da decisão interlocutória que deferiu a liminar para determinar, ao
Município de Altamira
e
Estado do Pará,
por intermédio de seus órgãos competentes, que adotem as providências cabíveis a fim de providenciar no prazo máximo de 10 dias
,
a realização do procedimento cirúrgico indicado ao autor, no Hospital Regional da Transamazônica ou em outro hospital adequado, fixando o valor máximo de eventual bloqueio e posterior sequestro de verbas em R$ 50.000,00.

Concernente ao bloqueio de valores, sabe-se que a saúde como bem de todos e dever do Estado e dos Municípios (art. 196, da CF), tendo que ser observada, não podendo, os órgãos públicos se furtarem de cumprir com suas obrigações para com seus cidadãos, sendo a cidadania (inciso II do art. 1º da CF) também um dos fundamentos do próprio ente que não cumpre com suas obrigações mais elementares ao agir desumanamente.

Por tais razões, e como mais uma tentativa de compelir o ente público a cumprir com as decisões judiciais e, sobretudo, a cumprir com o disposto no Constituição Federal, correto o bloqueio de verba pública suficiente para tal finalidade, caso não cumprida a ordem judicial.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL. PRESERVAÇÃO DA SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. ART. 461, § 5º, DO CPC. PEQUENO VALOR. PRECEDENTES. 1. É pacífico o entendimento do STJ de que cabe sequestro ou bloqueio de verba indispensável à aquisição de medicamentos. Essa cautela é excepcional, adotada em face da urgência e imprescindibilidade de sua prestação. 2. Na hipótese em exame, há a certificação de descumprimento, pelo Estado, de ordem judicial no fornecimento de remédio, embora se verifique premente necessidade do paciente/substituído em fazer uso de medicamento indispensável e fundamental para o seu tratamento, visto que enfermo, portador de neoplasia maligna de próstata. 3. In casu, a desídia do ente estatal, frente ao comando judicial emitido, pode resultar em grave lesão à saúde ou mesmo pôr em risco a vida do demandante. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1429827 GO 2014/0007755-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 08/04/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/06/2014)

Assim também se posiciona p Eg, Tribunal do Rio Grande do Sul:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS E INDISPENSÁVEIS À SAÚDE DO AUTOR. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO LIMINAR AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, NA FORMA DO QUE DIPÕE O ART. 557, CAPUT, DO CPC. É dever e responsabilidade do Estado, por força de disposição constitucional e infraconstitucional, o fornecimento de medicamentos essenciais e indispensáveis à saúde do cidadão. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. O direito à saúde, pela nova ordem constitucional, foi elevado ao nível dos Direitos e Garantias Fundamentais, sendo direito de todos e dever do Estado. Aplicabilidade imediata dos princípios e normas que regem a matéria. Possibilidade, nestas circunstâncias, de ser concedida antecipação da tutela contra a Fazenda Pública. Possibilidade de determinação de bloqueio de valores em conta própria do Estado para o caso de não ser fornecido o medicamento ou o depósito dos valores correspondentes. Manifesta improcedência do recurso. Agravo de Instrumento a que se nega seguimento liminarmente. (AI nº 70 009 696 253, rel. Des. Henrique Osvaldo Poeta Roenick).

Pelo disposto no art. 536 do CPC, no cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

Dispõe ainda o seu § 1º que, para atender o disposto no
caput
do artigo, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.

Segundo ainda, determina o art. 297 do CPC : “
o juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória.”

Ressalto, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido da possibilidade de funcionário público ser sujeito ativo do crime de desobediência, quando destinatário de ordem judicial, sob pena de a determinação restar desprovida de eficácia.

Vejamos o seguinte julgado:

CRIMINAL. RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL, POR SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DE RONDÔNIA. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. POSSIBILIDADE DE CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

O funcionário público pode cometer crime de desobediência, se destinatário da ordem judicial, e considerando a inexistência de hierarquia, tem o dever de cumpri-la, sob pena da determinação judicial perder sua eficácia. Precedentes da Turma.

Rejeição da denúncia que se afigura imprópria, determinando-se o retorno dos autos ao Tribunal a quo para nova análise acerca da admissibilidade da inicial acusatória.

Recurso especial provido, nos termos do voto do relator. (STJ - REsp: 1173226 RO 2009/0246611-7, Relator: Ministro GILSON DIPP, Data de Julgamento: 17/03/2011, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2011).

Outrossim, tratando-se de descumprimento de ordem judicial, além da possibilidade de aplicação de medidas coercitivas ao agente público, também é cabível e necessária, a devida comunicação ao Órgão Ministerial, para a devida apuração, acerca da suposta prática de ato de improbidade administrativa.

Por fim, destaco ainda que, o Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, quando do julgamento do Tema repetitivo n. 84, entendeu, de igual maneira, que o direito à saúde deve prevalecer sobre a impenhorabilidade dos recursos da Fazenda Pública, facultando, dessa forma, que o magistrado, para garantir o cumprimento da obrigação do Poder Público, determine a medida de sequestro de verbas.

Assim, tenho que o valor arbitrado à título de eventual bloqueio de verbas, não se mostra desproporcional uma vez que o intuito deste instituto é, justamente, coibir o não cumprimento de obrigações pelo Estado, e a medida somente haverá de ser tomada em caso de comprovado descumprimento do comando judicial.

De outra banda, com relação ao cumprimento da obrigação, tenho que o prazo fornecido pelo juízo
a quo
de 10 (dez) dias, é razoável, uma vez que não se trata de um procedimento de alta complexidade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, mantendo-se a decisão agravada em todos os seus termos.

Advirto as partes que, com base no art. 6º do CPC, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no
art. 1.026, § 2º, do CPC
.

É como voto.

Belém, 21/02/2020